Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação do réu conduz à perda superveniente do interesse processual, uma vez que a relação jurídico-processual ainda não havia se aperfeiçoado.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.